Tribunal: TCU
Processo: 022.853/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9461/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.853/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daniele de Araujo Oliveira (XXX.978.206-XX); Evanilce Mendes Ramos (XXX.198.052-XX); Janaina Miranda de Oliveira (XXX.217.982-XX); Janette Saraiva Ferreira (XXX.648.431-XX); Maria Antia Polania Alencar (XXX.556.692-XX); Maria Arlete da Silva (XXX.931.161-XX); Maria Ivanilda de Castro Guimaraes (XXX.974.202-XX); Rosemara Araujo Oliveira de Souza (XXX.742.436-XX); Rosilene de Araujo Oliveira (XXX.894.046-XX); Rosinete de Araujo Oliveira (XXX.898.786-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.